Tribunal: TJSP
Processo: 1055923-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados – Caráter não empresarial - Pretendido reenquadramento no regime de recolhimento do tributo pela forma fixa – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB – Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente do contrato social – Descabimento do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados – Caráter não empresarial - Pretendido reenquadramento no regime de recolhimento do tributo pela forma fixa – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB – Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente do contrato social – Descabimento do desenquadramento por falta de entrega de Declaração Eletrônica de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) - Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055923-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MORAES &
FERRARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055923-68.2019.8.26.0053 -Voto no 23322 rbo
2
Voto 23.322
Apelação no 1055923-68.2019.8.26.0053
Apelante:
Moraes & Ferraro Sociedade de Advogados.
Apelada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA ISSQN Sociedade
uniprofissional de advogados
Caráter não empresarial -
Pretendido reenquadramento no regime de recolhimento do tributo
pela forma fixa Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos
1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB Admissibilidade do
tratamento diferenciado independentemente do contrato social
Descabimento do desenquadramento por falta de entrega de
Declaração Eletrônica de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) -
Sentença reformada. Recurso provido.
Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação
anulatória do ISS constituído a partir de 18/02/2018, ante a impossibilidade
de recolhimento do tributo na modalidade fixa por descumprimento de
obrigação tributária acessória, com condenação da apelante ao pagamentos
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa1. Inconformada, a apelante sustenta se tratar de sociedade
uniprofissional de advogados, fazendo jus ao recolhimento de ISS na forma
fixa, conforme art. 9o, do DL no 406/68, sem que o descumprimento de
obrigação tributária acessória por falta de entrega de Declaração Eletrônica de
Sociedade Uniprofissional (D-SUP) implique no desenquadramento do
regime.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta em que a Municipalidade propugna pela manutenção da decisão
recorrida.
Relatado.
1 Valor da causa: R$ 60.519,30 em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055923-68.2019.8.26.0053 -Voto no 23322 rbo
3
O recurso comporta provimento.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68
somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a
prestação de serviço especializado, com a atuação direta dos sócios, com
responsabilidade pessoal destes e sem caráter empresarial (AgInt no AREsp
1015858/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
Conquanto
necessária
a
análise
das
cláusulas
constitutivas da sociedade para aferição dos requisitos legais, em se tratando
de advocacia, tal exame se mostra dispensável ex vi da Lei Federal n 8.906/94
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se acham elencados os
atos constitutivos da sociedade de advogados, em especial os artigos 15 a 17,
que contemplam cláusulas obrigatórias e sem as quais não se admite o
registro perante o Órgão de classe. Merece destaque a proibição de registro e
funcionamento de qualquer espécie de sociedade que apresente forma ou
característica de sociedade empresarial, com atividade estranha à advocacia
ou que inclua no seu quadro sócio sem inscrição na OAB ou proibido de
exercer a profissão, a exemplo da proibição de registro civil de pessoa
jurídica e nas juntas comerciais de qualquer sociedade que inclua a advocacia
como atividade suplementar.
Assim, independentemente do teor do contrato social, as
sociedades constituídas por advogados são necessariamente consideradas
uniprofissionais, sem natureza mercantil, em que é vedado o exercício de
atividade estranha à advocacia, por força de lei, de modo a atender os
requisitos necessários ao regime diferenciado de tributação previsto no art. 9o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055923-68.2019.8.26.0053 -Voto no 23322 rbo
4
parágrafos 1o e 3o, do Decreto Lei no 406/68, como já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS.
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES DE ADVOGADOS.
1. O art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n.o 406/68
estabelece alguns requisitos, sem os quais a sociedade
estará obrigada a recolher o ISS com base na sistemática
geral, vale dizer, sobre o valor do seu faturamento. São
eles: a) que a sociedade seja uniprofissional; b) que os
profissionais nela associados ou habilitados prestem
serviços
em
nome
da
sociedade,
embora
sob
responsabilidade pessoal. 2. O art. 16 da Lei n.o 8.906/94
(Estatuto da Advocacia) permite concluir que as
sociedades de advogados, qualquer que seja o respectivo
contrato
social,
caracterizam-se
como sociedades
uniprofissionais.
O
dispositivo
proíbe
que
essas
entidades realizem "atividades estranhas à advocacia"
ou incluam em seus quadros "sócio não inscrito como
advogado ou totalmente proibido de advogar". 3. Os
profissionais que compõem os quadros de uma sociedade
de advogados prestam serviços em nome da sociedade,
embora sob responsabilidade pessoal. Essa conclusão é
possível diante da leitura do art. 15, § 3o, da Lei n.o
8.906/94, segundo o qual "as procurações devem ser
outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte"; do art. 17, que fixa a
responsabilidade pessoal e ilimitada do sócio pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055923-68.2019.8.26.0053 -Voto no 23322 rbo
5
danos causados aos clientes por ação ou omissão no
exercício da advocacia; bem como do art. 18, do mesmo
diploma legal, que estabelece que "a relação de
emprego, na qualidade de advogado, não retira a
isenção técnica nem reduz a independência profissional
inerentes à advocacia". 4. O art. 16 da Lei n.o 8.906/94
espanca qualquer dúvida acerca da natureza não-
empresarial das sociedades de advogados. Segundo a
previsão normativa, não serão admitidas a registro, nem
poderão funcionar, "as sociedades de advogados que
apresentem forma ou características mercantis". 5.
Tranqüila a conclusão de que a sociedade civil de
advocacia, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato
social, goza do tratamento tributário diferenciado
previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n.o 406/68,
já que são necessariamente uniprofissionais, não
possuem
natureza
mercantil,
sendo
pessoal
a
responsabilidade dos profissionais nela associados ou
habilitados. 6. Recurso provido (REsp 623.772/ES, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/06/2004, DJ 09/08/2004, p. 245).
Além disso, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), de modo que seu descumprimento não
implica no desenquadramento do regime de recolhimento tributário mais
benéfico, desde que preenchidos os demais requisitos previstos na legislação,
como no caso dos autos. Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055923-68.2019.8.26.0053 -Voto no 23322 rbo
6
Justiça:
APAPELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA
NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISSQN -
Sociedade de advogados - Desenquadramento do Regime
Especial de Tributação em razão da não entrega de
Declaração Eletrônica de Sociedade Uniprofissional (D-
SUP) - Não cabimento - Característica peculiar das
sociedades de advogados que, por determinação legal,
não podem ter natureza mercantil - Tributação na forma
fixa anual nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei
406/68 - Reconhecimento do direito ao recolhimento do
ISS sob a forma fixa - Precedentes deste Tribunal -
Sentença mantida - Recursos improvidos (Apelação /
Remessa
Necessária
1019388-43.2019.8.26.0053;
Relator Des. EUTÁLIO PORTO; Data do Julgamento:
10/03/2020).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para anular os
lançamentos do ISS constituídos fora do regime do 9o, do DL no 406/68, bem
como, reenquadrar a apelante ao SUP, com inversão dos ônus de
sucumbência.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator